Tribunal: TJDFT
Processo: 0759035-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 180, § 3o, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, XLVI, e 93, IX, AMBOS DA CF/88. APLICAÇÃO DO TEMA N. 339/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que “fundamentar de forma lacônica a imposição de regime mais gravoso, fere de maneira grave princípios constitucionais penais da devida individualização da pena (art. 5° XLVI), da necessária fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX), bem como o teor da Súmula 719/STF”. Aduz inadequação em relação ao Tema n. 339/STF, visto que inexiste fundamentação na imposição de regime mais gravoso exclusivamente por conta da reincidência. Por fim, alega ofensa ao princípio da individualização da pena.
III. O Código de Processo Civil prevê que o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 70429514.
IV. Sem razão o agravante. O caso em apreço envolve a condenação do recorrente como incurso na pena do art. 180, § 3o, do CP. Nessa seara, o colegiado entendeu que a autoria e materialidade foram comprovadas, ante os elementos de prova colhidos nos autos. Consignou-se que “a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie”, não havendo que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo. Conforme o acórdão, o princípio da insignificância é inaplicável, “pois implicaria na estimulação da prática de crimes mais graves, como roubos e furtos, cumprindo observar ser o réu reincidente, intensificando a reprovabilidade da conduta”.
V. No que toca à aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, registrou-se o entendimento do STJ, segundo o qual “não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu.” (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, r. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 6/9/2022, p. 12/9/2022). A decisão colegiada também foi orientada pelo seguinte precedente do STF: “3. A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal.” (HC 216154 AgR, R. Rosa Weber, 1a Turma, j. 04/07/2022, p. 11-07-2022).
VI. A aplicação da reincidência não compromete o princípio da individualização da pena, conforme entendimento sedimentado pelo STF: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC no 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022) Grifo nosso.
VII. A reincidência não exige um exame pormenorizado do processo que originou a condenação anterior, pois se trata de uma análise baseada no histórico criminal do réu. Havendo condenação transitada em julgado anterior, devidamente registrada, a aplicação da reincidência na dosimetria da pena é correta e legítima. Ademais, no caso concreto, a reincidência não foi aplicada de forma automática, tendo sido devidamente apreciada à luz das circunstâncias concretas do caso.
VIII. A Suprema Corte estabeleceu, na tese correspondente ao Tema n. 339, que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Logo, não se impõe o enfrentamento de todas as questões postas. Frise-se que os pronunciamentos judiciais se encontram em consonância com o referido entendimento firmado em sistemática de repercussão geral pela Corte Suprema, permanecendo rígida a decisão prolatada pela Presidência da Segunda Turma Recursal que indeferiu o processamento do apelo extremo.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.